Tribunal: TJSP
Processo: 1001630-32.2019.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. Sobrepartilha. Divórcio e partilha consensuais realizados na via extrajudicial. Autora que em depoimento pessoal admitiu a ciência de eventuais créditos e dívidas. Mero arrependimento que não dá azo à sobrepartilha. Sentença mantida. Recurso improvido.